Tribunal: TJDFT
Processo: 0704647-91.2025.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0704647-91.2025.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BANCO INTER SA RECORRIDO: RUDSON FERNANDES DA SILVA DE OLIVEIRA DESPACHO As Sessões Virtuais são realizadas de forma assíncrona, com duração de até 6 (seis) dias úteis, nos termos da Portaria GPR 359/2025. Assim, esclareça o recorrido se, com o pedido de ID 75979075, pretende assistir a uma Sessão Presencial, o que implica na exclusão do processo da pauta referente à 13a Sessão Ordinária Virtual. Prazo: 48 (quarenta e oito) horas. P.I. Juíza MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital